Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003407-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ZANINI - CPF: 014.342.691-59 (AGRAVANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS - CPF: 707.305.391-72 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE ANTERIOR SOBRE PORÇÃO DE TERRAS – NÃO COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório (art. 567, do CPC).

Na hipótese, se os elementos indicam a posse anterior do Agravado e a iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, escorreita, a decisão objurgada que deferiu o pedido liminar e proibiu qualquer ato de turbação ou esbulho na área objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE ZANINI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.º 1005743-92.2021.8.11.0053 ajuizada por
EMÍLIO ANTÔNIO FERRARI RAMOS
, deferiu liminarmente o interdito proibitório em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que o Recorrido não demonstra, de forma satisfatória, os indícios de posse sobre o imóvel rural, e as provas unilaterais colacionadas não podem servir de embasamento para a concessão da liminar.

Demais disto, sustenta que os documentos juntados pelo Agravado, tais como CAR, APF e declaração de ITR, datam do ano de 2021, ou seja, são inservíveis como meio de prova, eis que não correspondem à atualidade dos fatos.

Defende que a posse baseada somente em documentos sem qualquer origem fática não se revela robusta o suficiente a justificar a concessão do pedido liminar de interdito proibitório, sem prévia audiência de justificação.

Com base nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental e a revogação da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 119832499).

O Agravado apresentou a contraminuta (ID. 122733455).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Emílio Antônio Ferrari Ramos
ajuizou
Ação de Interdito Proibitório
em desfavor do Agravante
Paulo Henrique Zanini
visando a proteção possessória das áreas rurais, de 2.325,7486 hectares, denominadas Fazenda Rancho Doce, Fazenda Sol Dourado I e Fazenda Sol Dourado II, localizadas no Município de Santa Rita do Trivelato.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado adquiriu as áreas rurais em 28/08/2001, registradas com as coordenadas georreferenciadas e confrontações devidamente delimitadas e descritas na matrícula dos imóveis. Asseverou o Agravado que exerce a posse de forma mansa, pacífica e sem oposição.

Ressaltou que nas terras existem benfeitorias, dentre elas: cerca de arame liso em toda a extensão da propriedade, com exceção da margem do Ribeirão Chapadão; estrada interna que atravessa a área, de Oeste a Leste, com passagem pelo Córrego Mutum e de norte a sul.

Prossegue na inicial da Ação Possessória dizendo que mantém a regularidade fiscal das áreas, conforme Declarações de ITRs dos últimos cinco anos em anexo.

Afirmou que, em 19/10/2014, foram promovidas as inscrições das Fazendas Rancho Doce, Sol Dourado I e Sol Dourado II no CAR Federal sob nº MT-5107768- 4324485301CD4434684CD27D6D50788AC. Na sequência, em 06/06/2018, houve a retificação do CAR nº MT 73407/2018 e CAR FEDERAL MT-5107768- 4324485301CD4434684CD27D6D50788AC e, em 28/10/2021, o pedido de renovação do CAR MT 73407/2018 foi enviado para o órgão ambiental (CAR-MT e FEDERAL).

O Agravado asseverou que o Órgão responsável pela certificação do georreferenciamento constatou uma tentativa de registro do CAR da "Fazenda Fogo da Grota", tendo como responsável pela inscrição o Agravante Paulo Henrique Zanini.

Segundo o Agravado, a porção de terras invadida está parcialmente sobreposta sobre as Fazendas de propriedade do Recorrido.

Após a informação de sobreposição de registro, em 07/12/2021, o Agravado tomou conhecimento de uma edificação construída nos limites de sua propriedade e com ligação ilegal na rede elétrica, o que motivou a propositura da Ação de Interdito Proibitório.

Diante das evidências, o Juiz
a quo,
de plano, deferiu a medida liminar possessória e determinou a expedição do mandado a fim de proibir que o Agravante praticasse qualquer ato de turbação ou esbulho nas áreas litigiosas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

De conformidade com o disposto no art. 567, CPC de 2015, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório.

Com isso, para a concessão da medida liminar é indispensável que o autor prove a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho, a data desse ato e a continuação da sua posse.

No seu arrazoado, o Agravante assevera que a posse baseada somente em documentos, sem qualquer origem fática, não se revela robusta o suficiente para justificar a concessão do pedido liminar de interdito proibitório.

Entretanto, inobstante o esforço argumentativo utilizado pelo Agravante, tenho que o Agravado fez prova sumária do exercício de posse nas áreas objeto do litígio.

Com efeito, o Agravado demonstrou que está há anos em processo de regularização ambiental da área, tendo em vista que grande extensão dela está localizada em área de preservação ambiental. Esse fato pode ser comprovado por meio das certificações de georreferenciamento, conforme descreveu o Agravado:

- 18 a 23 de dezembro de 2013: início ao processo de Certificação através de Georrreferenciamento efetuado por aparelho de medição in loco nas Fazendas Rancho Doce e Sol Dourado I e II (ID Num. 119645978 - Pág. 83);

- 19.10.2014 (com última retificação em 07/08/2018): foi realizada a inscrição das Fazenda Rancho Doce/Sol Dourado I e II no CAR Federal nº MT-5107768- 4324485301CD4434684CD27D6D50788AC (ID 119645978- pág 53/54);

- ano de 2017: Certificação do Georreferenciamento pelo Incra tombado sob nº 9677e37e-0e93-48a7-bc12-80b06efc4e47, em anexo . - 06.06.2018: retificação do CAR nº MT 73407/2018 (ID 119645978 pag 51/52);

- 28.10.2021: Parecer Técnico de Analise do Car MT relativo à renovação do CAR MT 73407/2018 enviada para o órgão ambiental (ID 119645978 pag 63 e seguintes)

- 26.02.2021: Autorização Provisória de Funcionamento nº 4202/2021 relativa ao CAR MT 3407/2018 (ID 119645978-pag 55).

Somadas a estes documentos, as declarações dos confrontantes denotam o exercício de posse anterior do Agravado.

Ademais, com o fito de comprovar o alegado, o Agravado juntou declaração do vistoriador da Caixa Econômica Federal que, em outra ocasião, foi até o local para proceder à avaliação das Fazendas para formalização de Cédula de Crédito Rural Pignoratíica e Hipotecária, o qual reafirmou que o Agravado exerce a posse mansa, pacífica e sem oposição nas áreas.

Faz prova de posse, também, a Declaração emitida pelo Sr. José César Cassaril, responsável pela Imobiliária JAR em Nova Mutum, o qual afirmou ser o Agravado legítimo proprietário e possuidor da área de terras e que já teve diversas vezes na Fazenda e nunca presenciou discussão sobre a posse.

Por outro lado, o Agravante não fez prova robusta de posse sobre a área, e a cadeia dominial representada por “Cessão de Direitos de Posse” não demonstra, indene de dúvidas, a veracidade de suas afirmações.

De mais a mais, não há provas de benfeitorias, não há declarações de confrontantes, o que torna os argumentos bastante frágeis e insuficientes para modificar a decisão agravada. Enfim, ao meu ver, as alegações utilizadas pelo Agravante não são suficientes para refutar as provas apresentadas pelo Recorrido.

A turbação praticada pelo Agravante, ao menos em princípio, está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, bem como na Análise de Dados Cadastrais do CAR, que demonstram a tentativa de sobreposição de terras em menos de ano e dia.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente. Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão liminar do interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do Agravado e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, concluo que a decisão agravada não merece reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. A ação de interdito proibitório deve ser proposta no intuito de segurar o possuidor direto ou indireto de possível turbação ou esbulho em sua posse, observados os requisitos insertos no artigo 561, do Código de Processo Civil. 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de liminar de interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do autor e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, o deferimento liminar é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 55859398220218090019, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022).

Feitas essas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 119832499,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão desafiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022